Tribunal: TJDFT
Processo: 0737210-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0737210-38.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: DESCOMPLICA COMUNICACAO DIGITAL LTDA - ME, TIAGO CABRAL FALQUEIRO DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BRB Banco de Brasília S.A. contra decisão interlocutória proferida nos autos da ação de execução de título extrajudicial n. 0742680-18.2022.8.07.0001 na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento de pesquisa de bens por meio do Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (SisbaJud), do Sistema de Restrições Judiciais sobre Veículos Automotores (RenaJud) e do Sistema de Informações ao Judiciário (InfoJud) formulado por ele (id 206364802 dos autos originários). Não há requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal ou de concessão de efeito suspensivo, motivo pelo qual recebo o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. Intimem-se Descomplica Comunicação Digital Ltda.-ME e Tiago Cabral Falqueiro para apresentarem resposta ao recurso caso queiram. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator